Tribunal: CARF
Processo: 16692.720254/2019-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720254/2019-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.685 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/11/2018
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
INTUITO DE FRAUDE.
A prestação de informações falsas para possibilitar a compensação de créditos
inexistentes caracteriza evidente intuito de fraude.
MULTA
ISOLADA.
DECLARAÇÃO
FALSA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA NÃO-HOMOLOGADA.
É cabível a exigência, mediante lançamento de ofício, de multa isolada
calculada sobre o valor total do débito tributário indevidamente compensado,
no percentual de 150%, quando se comprova a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720254/2019-55
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720254/2019-55

Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foi lavrado Auto de Infração (AI), de e-fls. 35/51, relativo à multa isolada de
150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados nas Declarações de Compensação
(DComps) de e-fls. 2/16, não homologadas em sede do processo administrativo no
19679.721214/2019-97, pela inserção nelas de informações falsas, conforme art. 18, § 2o, da Lei
no 10.833, de 2003. O Contribuinte foi cientificado da autuação em 28/08/2019 (e-fls. 54); os
responsáveis solidários João Lopes Neiva Neto, Antonio Simplicio Gomes da Silva Neto e
Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram dela cientificados em 02/09/2019 e 04/09/2019 (e-fls. 56,
57 e 58, respectivamente).
3.

Irresignado, em 11/09/2019 (e-fls. 60), o Contribuinte apresentou Impugnação (e-
fls. 61/93), no que não foi acompanhado pelos responsáveis solidários, que não apresentaram
defesa. Alegou, em síntese, que:
3.1.

Houve inobservância do princípio da legalidade. Argumenta que a autoridade a
quo extrapolou os limites do alcance do art. 1o da Lei no 8.137, de 1990, ao alegar que a conduta
se configuraria como crime contra a ordem tributária. Sustenta que, sendo a DComp um
instrumento para confissão de dívida e estando todos os valores declarados em conformidade
com a apuração, não há amparo legal para o enquadramento no dispositivo.
3.2.

A afirmação da autoridade a quo de que a Contribuinte agiu com dolo, no intuito
de ludibriar o Fisco, fere os preceitos do art. 74, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, visto que o
crédito tributário objeto da compensação foi extinto sob condição resolutória, ou seja, sujeito à
apreciação da autoridade fiscal.
3.3.

Sustenta que a aplicação da multa constitui ofensa aos princípios constitucionais
do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e do direito de petição. Acrescenta
que a multa aplicada é evidentemente confiscatória, o que é vedado pelo art. 150 da Constituição
Federal. Acrescenta que o valor exorbitante fere o princípio da razoabilidade.
3.4.

A multa pressupõe a ocorrência de um ato ilícito, cabendo à autoridade fiscal
comprovar a falsidade das declarações apresentadas, o que não ocorreu no presente caso, eis que
a autuação foi fundada apenas em presunções.
3.5.

Sustenta que apresentou todos os documentos e justificativas solicitados,
especialmente os documentos relativos aos contratos de prestação de serviços, que evidenciam
que não houve intenção de reduzir indevidamente o tributo.
3.6.

Sustenta que não se verifica a supressão de tributos, pois os débitos compensados
foram declarados em DCTF, o que evidencia a ausência de má-fé.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-95.122 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 26/05/2020 (e-fls.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720254/2019-55

106/115), de que se cientificou o Contribuinte em 15/09/2020 (e-fls. 125), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 27/11/2018
MULTA ISOLADA. DÉBITO INDEVIDAMENTE COMPENSADO. FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO.
Será exigida multa isolada no percentual de 150% sobre o valor total do débito
tributário indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses previstas no § 6o do art.
26-A do Decreto no 70.235/72. A autoridade administrativa não é competente para se
manifestar acerca da inconstitucionalidade de dispositivos da legislação, prerrogativa
reservada, em nosso ordenamento jurídico, ao Poder Judiciário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 22/09/2020 (e-fls. 130), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 131/163), em que, em síntese, repete as razões de Impugnação.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 125 e 130), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: MULTA ISOLADA QUALIFICADA
7.

Quanto à matéria, a Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes
termos:
“Alega a impugnante que a multa ora contestada está em desacordo com diversos
princípios constitucionais (legalidade, devido processo legal, contraditório,
ampla defesa, direito de petição, vedação ao confisco).
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720254/2019-55

Cite-se também a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
(...)
No presente caso, as multas lançadas de ofício encontram-se expressamente
previstas no art. 18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, in verbis: [...]
(...)
Ressalte-se que essa multa deve ser exigida pela autoridade fiscal caso verifique
a não-homologação da compensação e a falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.
Ao julgar a manifestação de inconformidade apresentada nos autos do processo
administrativo no 19679.721214/2019-97, esta Turma de Julgamento concluiu por
sua improcedência, tendo sido mantida a decisão da autoridade a quo que não
homologou as compensações.
(...)
Ante o exposto, tendo sido constatadas: (1) a inexistência das retenções na fonte
formadoras dos alegados saldos negativos de IRPJ declarados nas Dcomp e (2) a
inexistência de apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-
fiscal do contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações
inseridas pela interessada na Dcomp para forjar créditos de saldos negativos
aproveitados nas compensações.
Não se pode considerar como erro a declaração, em Dcomp, de créditos de
saldos negativos de IRPJ oriundos de retenções de imposto de renda na fonte no
montante de R$ 9.600.000,00, sem que nenhuma retenção a esse título tenha sido
comprovada mediante apresentação de comprovantes de rendimentos e sem que
conste informação dessas retenções em Dirf. Acrescente-se que os saldos
negativos de IRPJ declarados na Dcomp também não constavam da ECF
entregue pela contribuinte.
Tais fatos denotam a conduta dolosa de inserir informações sabidamente falsas
na Dcomp, a fim de compensar débitos com direito creditório inexistente.
Cabe observar que, nos termos do art. 74, § 2o, da Lei no 9430/96, a compensação
declarada à RFB extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. O § 5o do mesmo artigo estabelece o prazo de cinco anos,
contado da entrega da declaração de compensação, para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo.
Assim, a Dcomp gera efeitos para o sujeito passivo desde a sua transmissão, visto
que os débitos nela compensados são extintos desde então, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. Os débitos indevidamente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720254/2019-55

compensados somente serão objetos de cobrança após a emissão de despacho
decisório de não homologação das compensações e, caso não seja dada ciência
do despacho decisório antes do decurso do prazo previsto no art. 74, §5o, da Lei
no 9.430/96, ocorrerá a homologação tácita da compensação.
Assim, ao declarar em Dcomp um direito creditório que sabe ser inexistente,
utilizando-o para compensar débitos, a impugnante busca evitar ou diferir o
pagamento do tributo mediante ação dolosa. Logo, comete fraude, prevista no
art. 72 da Lei no 4.502/64: [...]
Ressalte-se que o fato de a DCTF e a Dcomp constituírem confissão de dívida e
instrumentos hábeis para a exigência dos débitos nelas declarados não afasta a
caracterização da fraude. Embora os débitos tenham sido declarados, houve a
intenção deliberada de evitar ou diferir seu pagamento mediante compensação
indevida com créditos sabidamente inexistentes”.
8.

De logo, diga-se que o Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em sede
do processo no 19679.721214/2019-97, que versa sobre DComps lastreadas em supostos direitos
creditórios relativos aos 1o, 2o e 3o trimestres do ano-calendário de 2018, foi julgado
improcedente, por esta Turma Ordinária, nesta sessão.
9.

Também, não tendo o Recorrente carreado aos autos comprovação de IRRF que
lastreasse seu requerido direito creditório – não cabendo, mesmo, falar-se em “presunção como
elemento de prova”, como faz a Interessada, não lhe assiste razão ao afirmar que, de sua parte,
“[...] não existe má-fé”.
10.

Ademais, consigne-se que, em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com
trânsito em julgado em 26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal considerou “[...]
inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de declaração
de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou fraude [...]” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), condutas estas verificadas nos autos.
11.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[...] cumpre
esclarecer que o art. 72 da Lei 4.502/64 não se aplica aos fatos narrados pelo Auditor Fiscal uma
vez que não foi descrita qualquer ação ou omissão tendente a impedir ou retardar fato gerador”.

CONCLUSÃO
12.

Por todo exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.685 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16692.720254/2019-55

Fl. 172
DF CARF MF
Original